Tribunal: TJES
Processo: 0000032-03.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-03.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRAVEL ACE INTERNACIONAL e outros

APELADO: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO ACOLHIDA - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DA AUTORA - NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS - FIXADOS DE ACORDO COM PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

2.
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4.
Uma vez reconhecida a inversão do ônus da prova, caberia à Apelante provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da Autora, o que não foi demonstrado no caso em tela. Precedente deste TJES.

5
. Preserva-se o valor fixado de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que o parâmetro jurisprudencial estar de acordo com o caso em análise, bem como respeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000032-03.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRAVEL ACE INTERNACIONAL, ASISTBRAS - ASSISTENCIA AO VIAJANTE LTDA.
APELADO: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO
Advogado do(a) APELANTE: VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU - SP139811
Advogado do(a) APELANTE: VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU - SP139811
Advogado do(a) APELADO: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A

VOTO

I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Em contrarrazões, a recorrida
DULCILEIA WAGNER SAMPAIO
defende que o apelo interposto não deveria ser conhecido por violação à ialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Entretanto, verifica-se que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque essa colenda Segunda Câmara Cível possui entendimento firmado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente, deve devem ser consideradas hígidas. A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. [...](
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No presente caso, resta claro que o apelante busca a reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, no sentido de afastar a condenação por danos morais, bem como a existência de provas para embasar a condenação, nos termos dos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, ambos do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada
.

É como voto.

II. MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
TRAVEL ACE INTERNACIONAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que nos autos da ação de indenização por danos morais c/c danos materiais ajuizado por
DULCILEIA WAGNER SAMPAIO,
julgou procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 189,65 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada,
DULCILEIA WAGNER SAMPAIO,
realizou uma viagem internacional para Portugal, permanecendo em Lisboa no período de 19/07/2015 a 31/07/2015, contratando, através da
CVC VOUCHER,
plano de assistência médica da requerida- (Contrato nº 3660-0000101667, código de viagem 9.00930540.15071901).

Pelo que se vê, na data de 27/07/201, às 15h07min, na cidade de Lisboa, a requerente necessitou de atendimento médico em razão de uma crise alérgica com inchaço no rosto e dificuldade respiratória e, ao entrar em contato com a requerida, através da empresa CVC, não conseguiu atendimento.

Os autos dão conta de que a requerente não logrou ser atendida pelo plano, porque a empresa requerida não atendia a solicitação de consulta, aferindo-se que o telefone indicado para Portugal não existe. Em decorrência disso, necessitou ser atendida em hospital público, arcando com todas as despesas do atendimento, custando o valor de R$ 189,65 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Apreciando a questão, a magistrada de primeiro grau julgou procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 189,65 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e danos morais no montante de R$ 95.000,00 (cinco mil reais), assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, ressalta-se que originariamente a demanda foi ajuizada em face da
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
. e
TRAVEL ACE INTERNACIONAL,
entretanto, foi realizado acordo da autora com a primeira agência (fl. 61), tendo o feito prosseguido apenas em face da segunda.

Em suas razões (fls. 388/402), sustenta o apelante:(
i
) ausência de danos morais, afirmando que não houve negativa de atendimento médico e nem inadimplemento contratual; (
ii
) inexistência de provas de que a apelada tentou contatar a recorrente no exterior e que; (
iii
) não houve negativa de reembolso e sim ausência de pedido da recorrida.

De plano, cumpre destacar que, consoante expressamente consignado na sentença apelada, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, por ser inegável a vulnerabilidade técnica da parte apelada na relação jurídica material entabulada.

Sob essa perspectiva, aplicável o art. 14, § 3º da referida legislação, que impõe a inversão
opi legis
do ônus da prova, o que foi deferido através da decisão saneadora de fl. 285.

Dito isso, verifica-se que, em que pese os fundamentos apresentados pela apelante, deve ser mantida inalterada a sentença.

Isso porque, conforme consignado pela magistrada, a requerida, ora apelante, mesmo detendo o ônus probatório, não se incumbiu de minimamente comprovar a efetiva prestação de serviços em favor da apelada, nem mesmo que os serviços ofertados estavam em perfeito funcionamento na hora da ocorrência, tendo em vista a alegação da autora que o telefone disponibilizado pela empresa sequer existia.

Desse modo, as provas documentais apresentadas pela autora, somado ao seu depoimento judicial (fl. 267), demonstram, de forma sobeja, a falha na prestação dos serviços ofertados pela pela apelante, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC.

Oportuno destacar, aqui, que “
u
ma vez reconhecida a inversão do ônus da prova, caberia à Apelante provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da Autora, o que não foi demonstrado no caso em tela
"
(
TJES
, Apelação 0023210-10.2018.8.08.0048, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, 2ª Câmara Cível, DJe 03/09/2023).

No que tange aos danos morais, verifica-se que a sentença condenou a empresa apelante ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destacando ter havido a comprovação de falhas na prestação do serviço, já que a requerida não ofertou os serviços médico-hospitalares contratados pela requerente, situação que, por si só, foi capaz de causar danos morais à consumidora, eis que expôs de forma efetiva a risco de morte, diante da grave crise alérgica sofrida.

Na forma do que enfatizado pelo Juízo de 1º Grau, ao reconhecer o direito à indenização por danos morais em favor da requerente, aqui apelada, “essa situação não pode ser entendida como mero aborrecimento, eis que ingressa em direitos da personalidade do consumidor, diante da sua vulnerabilidade em decorrência da negativa de atendimento médico por parte da requerida”.

Portanto, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais em favor da requerente.

No que concerne à fixação do dano moral, foi considerado o aporte financeiro da parte apelante, hábil a sustentar o pagamento da indenização a ser fixada, ao que aliou o seu grau de culpa nos fatos narrados.

Nesse contexto, observadas as condições econômicas da requerente, conforme documentos de fls. 301/321, e o sofrimento vivenciado, com atenção, ainda, ao fato de não ser possível conduzir a indenização enriquecimento indevido, foi fixado o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atendia o critério bifásico para sua fixação e comumente arbitrado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para situações semelhantes.

Com efeito, é consabido que, à falta de fórmula objetiva que possibilite o julgador mensurar, de forma adequada, proporcional e razoável, os danos evidenciados, de rigor a consideração dos aspectos do caso concreto, aliado ao grau de culpa e aporte financeiro das partes, sem desconsiderar, por certo, o fato de que o valor a ser arbitrado, ao tempo em que não deve se apresentar baixo a ponto de não punir e estimular a conduta lesiva e não compensar o dano sofrido, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento indevido à parte lesada.

Sob essa perspectiva, tenho que o importe de R$5.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
, à guisa de danos morais a serem suportados pela empresa Apelante, não só se afigura hígido a reparar, de forma prudente e moderada, os danos causados à parte autora, aqui apelada, como não proporciona enriquecimento sem causa, encontrando-se dentro dos parâmetros da jurisprudência pátria, inclusive a desta e. Corte de Justiça. Colha-se, a propósito:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE RECIPROCIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. ATRASO INJUSTIFICADO NA AUTORIZAÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER DE LÍNGUA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS, NA FORMA DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. I. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam I.I. A jurisprudência pátria tem reconhecido a Legitimidade da CASSI para figurar no polo passivo da demanda em razão do sistema de reciprocidade firmado com a CASEMBRAPA (TJ-MG - AC: 10145150020025001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 15/06/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2016). I.II. Na hipótese dos autos, por ter firmado contrato de reciprocidade com a CEMIG SAÚDE, a Recorrente (CASSI) possui Legitimidade Passiva Ad Causam, pois, além de ter emitido a respectiva carteirinha da rede credenciada ao Recorrido (fl. 22), consta também o seu timbre na documentação que ampara as pretensões iniciais, a exemplo dos documentos de fls. 58/61 e fls. 102/107. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito II.I. Na esteira da precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em situações de debilidade, solicitar a cobertura do plano de saúde e após dias constatar que seu pedido ainda não foi autorizado, aparecendo como alternativa para concretizar um direito previsto contratualmente a busca pelo Poder Judiciário, demonstra que a saúde do beneficiário não possui o valor esperado de uma relação construída na boa-fé e no equilíbrio de prestações e contraprestações (STJ - REsp 1733316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018). II.II. Na hipótese dos autos, a Recorrente, embora tenha autorizado a realização de cirurgia para retirada de lesão em decorrência de câncer maligno acometido na língua do Recorrido, não houve a liberação do fornecimento dos equipamentos necessários à realização do referido procedimento cirúrgico. II.III. As especificidades do caso demonstram que a Recorrente, a despeito de não ter expressamente negado o fornecimento de tais equipamentos, demorou consideravelmente para autorizá-lo, fazendo-o apenas por força da medida liminar concedida nesta demanda, restando incontroverso que entre as datas da solicitação (14/03/2017 fl. 161) e da realização do procedimento cirúrgico (12/04/2017 fl. 155) decorreu prazo incompatível com a situação vivenciada pelo Recorrido, pois, além de tratar-se de cirurgia de urgência/emergência, conforme documento de fl. 103, a prolação do tempo em situações que exigem a retirada de lesão cancerígena representa inegável perigo ao paciente, máxime diante do risco de expansão da doença para outros órgãos. II.IV. Em situação símile a deste caso, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pronunciou a ausência de justificava plausível no atraso da autorização para cirurgia em paciente com câncer, reconhecendo, inclusive, a configuração de dano moral (STJ - REsp 1733316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018). II.V. Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada (STJ - REsp 986.947/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008). II.VI. Na espécie, além de a Recorrente não comprovar eventual motivo plausível que amparasse o atraso na autorização dos equipamentos cirúrgicos, tem-se por inegavelmente configurada toda aflição e dor psicológica sofrida pelo Recorrido, o qual, não bastasse ter que enfrentar a delicada situação de ser diagnosticado com neoplasia maligna, teve ainda que buscar a tutela jurisdicional sem a certeza de que obteria as medidas destinadas à proteção de sua saúde.
Neste contexto, também não se vislumbra justificativa a diminuir o quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais
). II.VII. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170050970, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PANE NO ELEVADOR DE HOTEL DURANTE ESTADIA DO MENOR E SUA FAMÍLIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – EXCESSIVA DEMORA NO RESGATE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. A peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2. A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de dano moral e a eventual necessidade de redução do quantum a ser pago a título de indenização ao apelado, menor de 3 (três) anos de idade, em decorrência de pane do elevador do hotel onde se hospedava com seu pai e sua mãe grávida de 6 (seis) meses. 3. Em se tratando de relação de consumo, não houve comprovação de qualquer excludente de responsabilidade por parte do apelante (art. 14, § 3º, CDC), na mesma medida em que não logrou comprovar que o atendimento à família foi realizado com presteza e agilidade necessários, mormente devido ao tempo que o menor e sua família permaneceram retidos no elevador, cerca de 2h30min (duas horas e trinta minutos).
4.
Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sabendo que a sua fixação deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano sem causar enriquecimento ilícito da parte, a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais) revela-se suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo
. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível 5006639-09.2022.8.08.0024, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 11/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO
.
1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça
.
5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(TJES, Apelação Cível 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18/08/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA, PELO PLANO DE SAÚDE, À SITUAÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATESTADA EM LAUDO MÉDICO, SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE CARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. AFASTADA A TESE DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DA PACIENTE NO CURSO DA LIDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. “QUANTUM” ESTABELECIDO EM IMPORTÂNCIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O falecimento da autora não importa na perda automática do interesse de agir, ante a possibilidade de discussão sobre a responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes do fornecimento do serviço de saúde. Outrossim, o STJ já decidiu pela transmissibilidade ‘mortis causa’, sendo possível aos herdeiros prosseguirem com a demanda, pois tendo o óbito ocorrido durante o curso do processo, o conteúdo econômico da compensação indenizatória transmite-se aos seus sucessores. 2) A relação jurídica existente entre a prestadora de serviço de plano de saúde e a contratante é tipicamente de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC. 3) O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula de carência do contrato de plano de saúde não se aplica ao tratamento emergencial, caracterizando-se abusiva a recusa à cobertura. Deve ser acolhida a pretensão indenizatória a título de dano material e moral que tem por base a negativa da prestação do serviço. Configura lesão extrapatrimonial aquele fato que, fugindo à normalidade, interfira no comportamento psicológico do indivíduo, de forma que lesões decorrentes da negativa na autorização de procedimento emergencial revela certa gravidade, não se tratando de mero aborrecimento, afigurando abalo à integridade física e psíquica da pessoa.
4) “In casu”, restando demonstrado que haveria passado o prazo de 24h desde a assinatura do contrato e tratando-se a situação vertente de urgência/emergência, foi abusiva a conduta do plano de saúde recorrente em negar o atendimento solicitado, ao argumento de que deveria ser observado o período de carência. Evidenciado o dano moral, preserva-se o “quantum” estabelecido no édito sentencial em R$5.000,00 (cinco mil reais), importância que se mostra proporcional e razoável. 5)
Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, com decisão integrativa, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar que o Plano de Saúde recorrente custeie a internação hospitalar em questão, dada a situação de emergência, e condenar a Operadora de Saúde em indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos legais
.(
TJES
, Apelação 0036716-29.2017.8.08.0035, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJE 21/09/2023)

Á vista de tais considerações, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos

NEGO
, pois,
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do Art.85, §11 do Código de Processo Civil,
majoro
de 15% para 17% os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)